Tribunal: CARF
Processo: 10240.720251/2016-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO PIZA DI GIOVANNI
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Data do fato gerador: 31/03/2011, 30/06/2011, 30/09/2011, 31/12/2011
OMISSÃO DE RECEITA. CARACTERIZAÇÃO. ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL IMPRESTÁVEL. APURAÇÃO POR ARBITRAMENTO.CABIMENTO.
Uma vez configurada a omissão de receitas e na esteira dos preceitos contidos no artigo 530, inciso II, do Regulamento do Imposto de Renda – RIR, aprovado pelo Decreto no 3.000/1999, aplicável a apuração do crédito tributário por aferição indireta/arbitramento na hipótese de deficiência na escrituração contábil, a tornando imprestável, não refletindo o movimento real de suas operações, receitas, impondo à fiscalização lançar o débito que imputar devido, invertendo-se o ônus da prova ao contribuinte.
ARBITRAMENTO DO LUCRO. IMPOSTO DEVIDO TRIMESTRALMENTE.
O imposto devido trimestralmente no decorrer do ano-calendário é determinado com base nos critérios do lucro arbitrado quando o contribuinte deixa de apresentar à autoridade tributária os livros e documentos da escrituração comercial e fiscal.
FRAUDE. MULTA QUALIFICADA.
Caracterizada a ocorrência de ação dolosa tendente a impedir a ocorrência do fato gerador do Imposto sobre a Renda Pessoa Jurídica de modo a evitar o seu pagamento, é cabível a aplicação da multa agravada, com redução de 150% para 100% em face da alteração da legislação com efeito retroativo.
MULTA DE LANÇAMENTO DE OFÍCIO. INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA. Sobre a multa por lançamento de ofício não paga no vencimento incidem juros de mora.
TRIBUTAÇÃO DECORRENTE. CSLL, PIS E COFINS. Aplicam-se aos lançamentos decorrentes (CSLL, PIS e Cofins) as mesmas razões de decidir do lançamento principal (IRPJ), em decorrência de sua íntima relação de causa e efeitos, na medida em que não há fatos jurídicos ou elementos probatórios a ensejar conclusões com atributos distintos.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10240.720251/2016-19
ACÓRDÃO
1402-007.232 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
30 de janeiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SUPERMERCADO MILAO EIRELI
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Data do fato gerador: 31/03/2011, 30/06/2011, 30/09/2011, 31/12/2011
OMISSÃO DE RECEITA. CARACTERIZAÇÃO. ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL
IMPRESTÁVEL. APURAÇÃO POR ARBITRAMENTO.CABIMENTO.
Uma vez configurada a omissão de receitas e na esteira dos preceitos
contidos no artigo 530, inciso II, do Regulamento do Imposto de Renda –
RIR, aprovado pelo Decreto no 3.000/1999, aplicável a apuração do crédito
tributário por aferição indireta/arbitramento na hipótese de deficiência na
escrituração contábil, a tornando imprestável, não refletindo o movimento
real de suas operações, receitas, impondo à fiscalização lançar o débito que
imputar devido, invertendo-se o ônus da prova ao contribuinte.
ARBITRAMENTO DO LUCRO. IMPOSTO DEVIDO TRIMESTRALMENTE.
O imposto devido trimestralmente no decorrer do ano-calendário é
determinado com base nos critérios do lucro arbitrado quando o
contribuinte deixa de apresentar à autoridade tributária os livros e
documentos da escrituração comercial e fiscal.
FRAUDE. MULTA QUALIFICADA.
Caracterizada a ocorrência de ação dolosa tendente a impedir a ocorrência
do fato gerador do Imposto sobre a Renda Pessoa Jurídica de modo a evitar
o seu pagamento, é cabível a aplicação da multa agravada, com redução de
150% para 100% em face da alteração da legislação com efeito retroativo.
MULTA DE LANÇAMENTO DE OFÍCIO. INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA.
Sobre a multa por lançamento de ofício não paga no vencimento incidem
juros de mora.
TRIBUTAÇÃO DECORRENTE. CSLL, PIS E COFINS. Aplicam-se aos
lançamentos decorrentes (CSLL, PIS e Cofins) as mesmas razões de decidir
do lançamento principal (IRPJ), em decorrência de sua íntima relação de
Fl. 333
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.232 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10240.720251/2016-19
2
causa e efeitos, na medida em que não há fatos jurídicos ou elementos
probatórios a ensejar conclusões com atributos distintos.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer e dar
provimento parcial ao recurso voluntário unicamente para reduzir, ex officio, o percentual da
multa de ofício qualificada de 150% para 100%, e seu respetivo valor, em face da retroatividade
benigna prevista no artigo 106, II, “c” do CTN, com a redação dada pelo artigo 8o da Lei no 14.689,
de 2023, ao artigo 44, § 1o, inciso VI, da Lei no 9.430/1996, mantendo, no mais, integralmente os
lançamentos realizados de IRPJ, CSLL, PIS e COFINS, consubstanciados nos respectivos autos de
infração, acrescidos dos encargos legais.
Assinado Digitalmente
Ricardo Piza Di Giovanni – Relator

Assinado Digitalmente
Paulo Mateus Ciccone – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Alexandre Labrudi Catunda,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonca, Rafael Zedral, Ricardo Piza Di Giovanni, Alessandro Bruno
Macedo Pinto e Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de autos de infração originário de identificação de omissão de receitas,
tendo sido configurado arbitramento de lucro, referentes ao IRPJ, à CSLL, à COFINS e ao
PIS/PASEP (fls. 02 a 51), com caracterização de responsabilidade solidária de ADEMAR RIBEIRO.
Nos referidos autos de infração foram formalizadas exigências de créditos
tributários que somam R$4.036.104,25, assim discriminados (fls. 235 a 237):

Fl. 334
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.232 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10240.720251/2016-19
3

Relatou a fiscalização que o contribuinte, optante pelo Simples Nacional, foi
selecionado, em relação ao ano-calendário de 2011, por ter incorrido em parâmetros que
indicavam que tanto a receita bruta informada em DASN como os pagamentos realizados estavam
incompatíveis com o montante de compras efetuadas pela empresa, e com sua movimentação
financeira.

A fiscalização constatou que os pagamentos de tributos realizados pelo contribuinte
foram calculados aproximadamente com base em um valor de receita bruta de R$ 3.555.884,00
(valor está próximo ao valor da DECRED, R$ 3.323.160,94) e que esse valor estava incompatível
com as compras realizadas pela empresa.
Outro indício que apontava para a omissão de receitas é que, no ano seguinte
(2012), o contribuinte, apurando Lucro Real, informou uma receita bruta de R$ 13.597.226,33,
mesmo apresentando uma movimentação financeira menor que a de 2011 (R$ 6.142.945,78).
Com base nos indícios apontados foi emitido o MPF-F 0250100/2014/00153-9 em
04/08/2014, tendo como finalidade apurar a real situação em relação ao faturamento da empresa.
O Termo de Início de Procedimento Fiscal, com ciência, via postal, em 24/10/2014, teve como
objetivo intimar o Contribuinte a apresentar, no prazo de 20 dias, os seguintes elementos:
• Contrato Social e alterações contratuais;
Fl. 335
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.232 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10240.720251/2016-19
4
• Livros Diário e Razão ou Livro Caixa – ano calendário 2011;
• Livro Registro de Entradas - ano calendário 2011;
• Livro Registro de Saídas - ano calendário 2011
• Livro Registro de Inventário - ano calendário 2011;
• GIAM – Guia de Informações e Apuração do ICMS - ano calendário 2011;
Considerando o não atendimento da intimação constante do Termo de Início de
Procedimento Fiscal, o contribuinte foi novamente intimado, com ciência pessoal, em 19/11/2014.
Em 21/11/2014, atendeu parcialmente o intimado, entregando o contrato social, e
alterações, e as GIAMs de janeiro a dezembro de 2011.
Na sequência, apresentou solicitação de dilação de prazo de 90 dias para entregar
os elementos restantes alegando que houve mudança de “contabilidade” e que o novo técnico
teria que concluir os livros contábeis constantes das intimações.
Em 22/12/2014, por via postal, o contribuinte foi cientificado do indeferimento
parcial de sua solicitação de dilação de prazo e novamente intimado a apresentar os elementos
faltantes em 20 (vinte) dias, que implicaram numa efetiva dilação de prazo por mais 50 dias.
Considerando as GIAMs apresentadas, a fiscalização constatou que o contribuinte
informou valores de faturamento mensal bem inferiores aos aqui apurados, quais sejam:

A fiscalização relatou que em 02/02/2015 o contribuinte apresentou fotocópias da
leitura memória fiscal de janeiro de 2015 e das reduções “Z” de 29/01/15 a 01/02/15, bem como
apresentou as reduções “Z” do exercício de 2011, indicando a ausência do mês de junho. Mais
tarde, constatou a autoridade fiscalizadora que não foram entregues também os meses de abril e
outubro. O contribuinte apresentou, ainda, notas fiscais de entrada de 2011.
Nos meses seguintes, o contribuinte apresentou fotocópias das reduções “Z”, e
respectivas leituras memória fiscal, dos meses fevereiro e março de 2015. 13.Em 11/05/2015, por
via postal, mais uma vez, o contribuinte foi intimado a apresentar os elementos faltantes:
Fl. 336
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.232 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10240.720251/2016-19
5
 Livros Diário e Razão ou Livro Caixa – ano calendário 2011;
 Livro Registro de Entradas - ano calendário 2011;
 Livro Registro de Saídas - ano calendário 2011;
 Livro Registro de Inventário - ano calendário 2011;
Em 18/05/2015, o contribuinte apresentou documento onde esclarece que havia
solicitado dilação de prazo para que o novo escritório de contabilidade apresentasse os livros
contábeis; alegou que o escritório de contabilidade anterior não apresentou os documentos/livros
e informaram a inexistência dos mesmos em seus arquivos; afirmou que apresentou inúmeros
documentos como notas fiscais de entrada de 2011, reduções “Z” do ano de 2011, com exceção
do mês de junho que não foi localizado.
O contribuinte também alegou que, apesar de ter apresentado os elementos acima,
foi surpreendido por nova intimação para os mesmos elementos constantes do Termo de Início de
Procedimento Fiscal. Concluiu que, tendo entregado o contrato social e as GIAMs, em relação aos
demais elementos, ou seja, os livros contábeis e fiscais, “sua entrega não será possível haja vista a
inexistência destes elementos que nunca foram confeccionados pela anterior equipe que prestava
serviços contábeis a esta empresa”.
Portanto, não foram entregues livros contábeis e fiscais, objeto do Termo de Início
de Procedimento Fiscal.
Relatou a fiscalização que o contribuinte apresentou as reduções “Z” de seus
emissores de cupom fiscal ECF, referentes às vendas de 2011 relativas aos meses de janeiro a
dezembro, com exceção de abril, junho e outubro. Além disso, em relação a alguns meses
apresentados, deixou-se de entregar as reduções “Z” de alguns ECFs, principalmente, para os ECF
001, ECF 004, ECF 010 e ECF 013, tendo a autoridade fiscalizadora elaborado tabelas/quadros de
faturamento diários dos ECFs, para todos os meses do ano de 2011, com base nas reduções “Z”
apresentadas.
Apesar da ausência das reduções “Z” mencionadas acima, dadas as características
desses documentos, a fiscalização compôs o quadro de faturamento da empresa para seus 10
(dez) emissores de cupom fiscal (ECF), a saber ECFs 001, 002, 003, 004, 005, 009, 010, 011, 012 e
013. Isso foi possível devido ao fato de que as reduções “Z” apresentam a informação denominada
TOTALIZADOR GERAL que vai somando o total de faturamento de cada ECF a cada movimentação.
O TOTALIZADOR GERAL de cada dia soma o movimento do dia ao total do dia anterior. Assim,
considerando os valores indicados no TOTALIZADOR GERAL do início e do final de cada mês, a
autoridade fiscalizadora fez uma avaliação dedutiva e identificou os faturamentos mensais de cada
ECF.
As tabelas/quadros mensais de 2011, com valores diários para os meses janeiro,
fevereiro, março, maio, julho, agosto, setembro, novembro e dezembro, e com valores mensais
para os meses de abril, junho e outubro, possibilitaram a elaboração do quadro anual de
Fl. 337
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.232 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10240.720251/2016-19
6
faturamento com base nas reduções “Z”. Esse quadro apresenta os valores constantes do item
TOTALIZADOR GERAL do início e do final de cada mês para os ECFs 001, 002, 003, 004, 005, 009,
010, 011, 012 e 013. O total anual de 2011 foi de R$ 19.481.009,64.
Em 17/09/2015, o contribuinte foi intimado a tomar ciência e a se manifestar a
respeito das tabelas/quadros mensais de faturamento e do quadro anual de faturamento. Foi
ressaltado que o que não fosse contestado seria tido como verdadeiro. No entanto sem que tenha
havido qualquer manifestação por parte do contribuinte a autoridade fiscalizadora tomou as
providências devidas.
Entendeu a fiscalização que restou demonstrado que o faturamento anual foi
superior ao limite estabelecido de R$ 3.600.000,00 pela legislação. No mês de março de 2011, o
contribuinte fechou o trimestre com um faturamento de R$ 4.542.201,81, excedendo em mais de
26% (vinte e seis por cento) o limite de R$ 3.600.000,00. Nos termos da LC 123/2006, art. 3o, § 9,
no caso de exceder em mais de 20 % (vinte por cento) do limite de R$ 3.600.000,00, a exclusão
dar-se-á no mês subsequente à ocorrência do excesso.
Ressaltou a fiscalização que o contribuinte deveria ter comunicado sua exclusão e
não o fez e continuou agindo como se faturamento fosse de modo a não ultrapassar o limite
referido e que uma consulta ao Portal do Simples Nacional indicou que o contribuinte declarou
(DASN) uma receita anual, em 2011, no montante de R$ R$ 1.998.052,66. Ressaltou que, para os
meses de janeiro e de maio de 2011, o contribuinte declarou um faturamento nulo. Conforme
extrato do Simples Nacional, os valores declarados em DASN para 2011 foram:

A fiscalização ressaltou que a contribuinte não apresentou, mesmo regularmente
intimada reiteradas vezes, os livros e documentos a que estava obrigada. Na sua resposta, o
contribuinte informou que não possuía os livros solicitados, o que inclui o livro-caixa, além de não
possuir os documentos hábeis e idôneos e demais condições que permitissem refazer a
escrituração contábil. Desta forma, a exclusão de ofício ocorreu no próprio mês em que incorreu a
infração, qual seja, o mês de janeiro de 2011.
Em 30/09/2015 foi proposto o encaminhamento de Representação ao Delegado da
Receita Federal do Brasil em Porto Velho/RO, para que fosse determinada a exclusão do
Fl. 338
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.232 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10240.720251/2016-19
7
contribuinte do Simples Nacional, com efeitos a partir de 1° de janeiro de 2011, nos termos do art.
29, incisos II e VIII, e § 1o, da Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006.
A Representação para Exclusão do Simples seguiu por meio do processo
10240.721509/2015-13, e culminou na expedição do ADE no 22, de 22 de outubro de 2015,
publicado no DOU de 26/10/2015, que determinou a exclusão do Regime Especial Unificado de
Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno
Porte - Simples Nacional, da empresa SUPERMERCADO MILÃO LTDA - ME, CNPJ no
09.307.931/0001-01, com efeito retroativo a partir de 01 de janeiro de 2011. Cientificado do ADE
no 22, em 28/10/2015, o fiscalizado não apresentou manifestação de inconformidade no prazo
legal.
Considerando a receita auferida durante o ano-calendário 2011, apurada no curso
desta fiscalização, em face do que foi declarado em DASN, e tendo em vista a falta de
apresentação de sua escrituração contábil, que acarretou sua exclusão do Simples Nacional, a
autoridade fiscalizadora prosseguiu com a fiscalização e determinou o Imposto de Renda com base
no Lucro Arbitrado, pelo regime de competência, com fundamento no art. 530 do Regulamento do
Imposto de Renda/99.
Para fins de determinação do Lucro Arbitrado, a autoridade fiscalizadora totalizou a
receita bruta mensalmente e trimestralmente e aplicou os percentuais de presunção fixados no
art. 519 do RIR/99, acrescidos de 20%, conforme determina o art. 532 do RIR/99. Apresentou a
planilha abaixo a qual demonstra a Receita Bruta e o Lucro Arbitrado trimestrais, mediante a
aplicação do percentual de 8% para comércio varejista de mercadorias, acrescidos do percentual
de 20%. A CSLL tem sua base de cálculo fixada em 12%:

Além do IRPJ, a fiscalização apurou e lançou a tributação reflexa: CSLL -
Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido, COFINS – Contribuição Social para Financiamento da
Seguridade Social e PIS – Programação de Integração Social, por depender dos mesmos elementos
de prova analisados para IRPJ, em observância ao permissivo legal previsto no §1o do artigo 9o do
Fl. 339
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.232 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10240.720251/2016-19
8
Decreto 70.235/72. A base de cálculo da CSLL devida pela pessoa jurídica tributada com base no
lucro presumido ou arbitrado corresponde a 12% (doze por cento) da receita bruta, somando-se a
esse valor outros tipos de ganhos/receitas não abrangidos no conceito de receita bruta, conforme
dispõe o art. 29, Lei 9.430/96, c/c o art. 20 da Lei 9.249/95. 45.
Em relação ao PIS/COFINS, estabelece o art. 8°, inciso II, Lei 10.637/02 e art. 10°,
inciso II, Lei 10.833/03, que as pessoas jurídicas tributadas pelo imposto de renda com base no
lucro presumido ou arbitrado estão sujeitas ao regime cumulativo das contribuições para o PIS e
COFINS, às alíquotas de 0,65% e 3% sobre a receita de faturamento mensal, no presente caso, a
receita bruta mensal.
Sobre os valores dos impostos e contribuições sociais foi aplicada a multa de ofício
qualificada de 150% (cento e cinquenta por cento), conforme determina o §1° do artigo 44 da Lei
no 9.430/96, tendo a fiscalização justificado a multa qualificada pela suposta comprovação da ação
dolosa do contribuinte por deixar de apresentar os livros contábeis e fiscais, deixar de declarar à
Receita Federal do Brasil os reais valores de seus faturamentos mensais, com a intenção de
impedir o conhecimento do Fisco Federal sobre a ocorrência do fato gerador da obrigação
tributária principal, de modo a reduzir o montante do imposto devido, ressaltando que, no caso
dos tributos estaduais, o contribuinte também informou, por meio das GIAMs, valores de
faturamento bem inferiores aos apurados por meio desta ação fiscal, apresentando um quadro
comparativo entre o declarado em GIAMs ao fisco estadual, o declarado ao fisco federal por meio
da DASN, e o apurado no curso desta ação fiscal:

Com relação a SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA, foi incluído no polo passivo do Auto
de Infração, na condição de responsável solidário, o Senhor ADEMAR RIBEIRO JUNIOR pelas razões
a seguir expostas.
52. O Senhor ADEMAR RIBEIRO JUNIOR figura como sócio-administrador da empresa
SUPERMERCADO MILÃO LTDA - EPP, desde o início, com 90% do capital Social da empresa,
na condição de único responsável pela administração da sociedade, conforme se verifica dos
atos constitutivos da empresa e posteriores alterações apresentadas.
53. Na condição de único sócio-administrador, conforme contrato social, possui o poder de
gerência e dever legal de cumprimento às obrigações tributárias. Não obstante o dever
Fl. 340
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.232 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10240.720251/2016-19
9
legal, deixou de prestar corretamente as informações tributárias à Receita Federal que, por
lei, são obrigatórias, deixando, ainda, de recolher no montante e forma corretos os
tributos/contribuições devidos e a deixar de apresentar sua escrituração contábil, ou
equivalente, o valor R$ 19.481.009,64 referente a receita bruta auferida no ano-calendário
2011, fatos estes constatados com base nas reduções “Z”, que são relatórios emitidos por
seus ECFs (emissor de cupom fiscal) com resumos indicadores de suas vendas, apresentadas
pelo próprio contribuinte.
54. Restou, portanto, comprovados os atos praticados com excesso de poderes e infração à
lei, sendo o Sócio administrador solidário pelo cumprimento da obrigação tributária nos
termos dos artigos. 124, I e 135, III, do CTN:
O contribuinte, Supermercado Milão Ltda-EPP, apresentou a impugnação de fls. 247
a 258, alegando os valores utilizados para arbitramento do lucro não refletem com fidelidade a
verdade material e real dos fatos e que os fundamentos contidos nos autos de infração afastam
toda a verdade material, na medida em que não considerou integralmente as provas e os
esclarecimentos prestados em resposta às intimações.
Argumentou a Impugnante que foi utilizado como base de cálculo do lucro
arbitrado o valor das compras de mercadorias efetuadas em 2011, apesar das informações sobre
as receitas de vendas de mercadorias prestadas pelo fiscalizado e que prestou informações que
demonstram as receitas de vendas de mercadorias, indicadas na DCTF e na GIAM - Guia de
Informação e Apuração do ICMS.
Aduziu que embora o Livro Caixa seja uma obrigação para as empresas tributadas
pelo lucro presumido, o fisco não poderia recorrer a qualquer critério para aferir valores
tributáveis, especialmente o valor das compras de mercadoria, quando sabia da existência de
receitas de vendas de mercadorias.
Com relação a FALTA DE INTIMAÇÃO PARA RECONSTITUIÇÃO DA ESCRITA
argumentou que deveria ter sido intimada para reconstituir sua escrita contábil, de forma a sanar
eventuais erros nela contidos que influíssem na apuração do lucro real, sob pena de não o
fazendo, o lançamento ser realizado na forma arbitrada e que a jurisprudência administrativa
firmou entendimento de que, na falta da invocada intimação, não deve prosperar o lançamento
com base no lucro arbitrado e que ainda que se admitissem eventuais falhas na escrita da
impugnante, em nenhum momento, foi-lhe dada oportunidade para sua regularização, o que
sustenta a improcedência do arbitramento.
Alegou ainda a Impugnante AUSÊNCIA DE DOLO A ENSEJAR A MULTA DE 150% vez
que a administração tributária colheu as informações necessárias para o lançamento nos
relatórios REDUÇÃO Z emitidas pelas marcas registradoras da própria impugnante, não poderia
qualificar a multa de 150%, porquanto não haveria dolo, visto que o dolo, em seu entendimento,
qualifica-se como o comportamento que, a partir de ardis e estratagemas, busca-se modificar a
realidade dos fatos, tornando a verdade real desconhecida, ensejando a busca dessa verdade pela
autoridade por diversos meios, a exceção dos registros do sujeito passivo alcançáveis pelo
Fl. 341
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.232 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10240.720251/2016-19
10
cruzamento de dados, afirmando que o uso pela administração de dados fiscais guardados
oficialmente pelo impugnante descaracterizaria a condição de sonegador ou praticante de dolo e
que a multa deveria ser reduzida para 75%.
Alegou a impugnação que os juros sobre a multa de ofício não podem ser exigidos,
por ausência de previsão legal.
O sujeito passivo não apresentou Impugnação.
A DRJ julgou improcedente a impugnação para considerar definitivo o vínculo de
responsabilidade atribuído a ADEMAR RIBEIRO JUNIOR e manter integralmente as exigências de
IRPJ, CSLL, PIS e Cofins, acrescidas de multa de ofício e dos juros de mora.
O Recurso Voluntário apresenta os mesmos argumentos da Impugnação.
É o relatório

VOTO
Conselheiro Ricardo Piza Di Giovanni, Relator
O Recurso Voluntário atende aos requisitos regimentais, pelo que os recebo e dele
conheço.
Os autos de infração identificam como sujeitos passivos a empresa SUPERMERCADO
MILÃO LTDA – ME e ADEMAR RIBEIRO JUNIOR, sendo este qualificado como responsável solidário.
A pessoa jurídica apresentou impugnação; o responsável solidário, não. No mesmo sentido o
Recurso Voluntário foi apresentado apenas em nome da pessoa jurídica.
Portanto, não é objeto do presente recurso a questão do sujeito passivo pessoa
física.
Conforme contrato social e alterações, o objeto social da empresa é Comércio
Varejista de Mercadorias em Geral, com predominância de produtos alimentícios – minimercado;
comércio varejista de laticínios, frios, conservas, carnes e seus derivados; e comércio varejista de
gás liquefeito de petróleo – CNAE principal 4712-1/00.
Trata-se de autos de infração originário de identificação de omissão de receitas,
tendo sido configurado arbitramento de lucro, referentes ao IRPJ, à CSLL, à COFINS e ao PIS/PASEP
(fls. 02 a 51).
Nos referidos autos de infração foram formalizadas exigências de créditos
tributários que somam R$4.036.104,25, assim discriminados (fls. 235 a 237):
Fl. 342
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.232 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10240.720251/2016-19
11

Relatou a fiscalização que o contribuinte, então optante pelo Simples Nacional, foi
selecionado, em relação ao ano-calendário de 2011, por ter incorrido em parâmetros que
indicavam que tanto a receita bruta informada em DASN como os pagamentos realizados estavam
incompatíveis com o montante de compras efetuadas pela empresa, e com sua movimentação
financeira.

A fiscalização constatou que os pagamentos de tributos realizados pelo contribuinte
foram calculados aproximadamente com base em um valor de receita bruta de R$ 3.555.884,00
(esse valor está próximo ao valor da DECRED, R$ 3.323.160,94) e que esse valor estava
incompatível com as compras realizadas pela empresa.
Outro indício que apontava para a omissão de receitas é que, no ano seguinte
(2012), o contribuinte, apurando Lucro Real, informou uma receita bruta de R$ 13.597.226,33,
mesmo apresentando uma movimentação financeira menor que a de 2011 (R$ 6.142.945,78).
Fl. 343
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.232 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10240.720251/2016-19
12
Com base nos indícios apontados foi emitido o MPF-F 0250100/2014/00153-9 em
04/08/2014, tendo como finalidade apurar a real situação em relação ao faturamento da empresa.
O Termo de Início de Procedimento Fiscal, com ciência, via postal, em 24/10/2014, teve como
objetivo intimar o Contribuinte a apresentar, no prazo de 20 dias, os seguintes elementos:
• Contrato Social e alterações contratuais;
• Livros Diário e Razão ou Livro Caixa – ano calendário 2011;
• Livro Registro de Entradas - ano calendário 2011;
• Livro Registro de Saídas - ano calendário 2011
• Livro Registro de Inventário - ano calendário 2011; • GIAM – Guia de Informações
e Apuração do ICMS - ano calendário 2011;
Considerando o não atendimento da intimação constante do Termo de Início de
Procedimento Fiscal, o contribuinte foi novamente intimado, com ciência pessoal, em 19/11/2014.
Em 21/11/2014, atendeu parcialmente o intimado, entregando o contrato social, e
alterações, e as GIAMs de janeiro a dezembro de 2011.
Na sequência, apresentou solicitação de dilação de prazo de 90 dias para entregar
os elementos restantes alegando que houve mudança de “contabilidade” e que o novo técnico
teria que concluir os livros contábeis constantes das intimações.
Em 22/12/2014, por via postal, o contribuinte foi cientificado do indeferimento
parcial de sua solicitação de dilação de prazo e novamente intimado a apresentar os elementos
faltantes em 20 dias, que implicaram numa efetiva dilação de prazo por mais 50 dias.
Considerando as GIAMs apresentadas, a fiscalização constatou que o contribuinte
informou valores de faturamento mensal bem inferiores aos aqui apurados, quais sejam:

A fiscalização relatou que em 02/02/2015 o contribuinte apresentou fotocópias da
leitura memória fiscal de janeiro de 2015 e das reduções “Z” de 29/01/15 a 01/02/15, bem como
apresentou as reduções “Z” do exercício de 2011, indicando a ausência do mês de junho. Mais
Fl. 344
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.232 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10240.720251/2016-19
13
tarde, constatou a autoridade fiscalizadora que não foram entregues também os meses de abril e
outubro. O contribuinte apresentou, ainda, notas fiscais de entrada de 2011.
Nos meses seguintes, o contribuinte apresentou fotocópias das reduções “Z”, e
respectivas leituras memória fiscal, dos meses fevereiro e março de 2015. Em 11/05/2015, por via
postal, mais uma vez, o contribuinte foi intimado a apresentar os elementos faltantes:
 Livros Diário e Razão ou Livro Caixa – ano calendário 2011;
 Livro Registro de Entradas - ano calendário 2011;
 Livro Registro de Saídas - ano calendário 2011;
 Livro Registro de Inventário - ano calendário 2011;
Segunda a autoridade fiscalizadora, em 18/05/2015, o contribuinte apresentou
documento onde esclareceu que havia solicitado dilação de prazo para que o novo escritório de
contabilidade apresentasse os livros contábeis; que o escritório de contabilidade anterior não
apresentaram os documentos/livros e informaram a inexistência dos mesmos em seus arquivos;
apresentou inúmeros documentos como notas fiscais de entrada de 2011, reduções “Z” do ano de
2011, com exceção do mês de junho que não foi localizado.
O contribuinte também alegou que, apesar de ter apresentado os elementos acima,
ficou surpreendido por nova intimação para os mesmos elementos constantes do Termo de Início
de Procedimento Fiscal, concluindo que, tendo entregado o contrato social e as GIAMs, em
relação aos demais elementos, ou seja, OS LIVROS CONTÁBEIS E FISCAIS, “SUA ENTREGA NÃO
SERÁ POSSÍVEL HAJA VISTA A INEXISTÊNCIA DESTES ELEMENTOS QUE NUNCA FORAM
CONFECCIONADOS pela anterior equipe que prestava serviços contábeis a esta empresa”.
Portanto, não foram entregues livros contábeis e fiscais, objeto do Termo de Início
de Procedimento Fiscal.
Relatou a fiscalização que o contribuinte apresentou as reduções “Z” de seus
emissores de cupom fiscal ECF, referentes às vendas de 2011 relativas aos meses de janeiro a
dezembro, com exceção de abril, junho e outubro. Além disso, em relação a alguns meses
apresentados, deixou-se de entregar as reduções “Z” de alguns ECFs, principalmente, para os ECF
001, ECF 004, ECF 010 e ECF 013, tendo a autoridade fiscalizadora elaborado tabelas/quadros de
faturamento diários dos ECFs, para todos os meses do ano de 2011, com base nas reduções “Z”
apresentadas.
Apesar da ausência das reduções “Z” mencionadas acima, dadas as características
desses documentos, a fiscalização compôs o quadro de faturamento da empresa para seus 10
(dez) emissores de cupom fiscal (ECF), a saber ECFs 001, 002, 003, 004, 005, 009, 010, 011, 012 e
013. Isso foi possível devido ao fato de que as reduções “Z” apresentam a informação denominada
TOTALIZADOR GERAL que vai somando o total de faturamento de cada ECF a cada movimentação.
O TOTALIZADOR GERAL de cada dia soma o movimento do dia ao total do dia anterior. Assim,
considerando os valores indicados no TOTALIZADOR GERAL do início e do final de cada mês, a
Fl. 345
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.232 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10240.720251/2016-19
14
autoridade fiscalizadora fez uma avaliação dedutiva e identificou os faturamentos mensais de cada
ECF.
As tabelas/quadros mensais de 2011, com valores diários para os meses janeiro,
fevereiro, março, maio, julho, agosto, setembro, novembro e dezembro, e com valores mensais
para os meses de abril, junho e outubro, possibilitaram a elaboração do quadro anual de
faturamento com base nas reduções “Z”. Esse quadro apresenta os valores constantes do item
TOTALIZADOR GERAL do início e do final de cada mês para os ECFs 001, 002, 003, 004, 005, 009,
010, 011, 012 e 013. O total anual de 2011 foi de R$ 19.481.009,64.
Em 17/09/2015 a Recorrente foi intimada a tomar ciência e a se manifestar a
respeito das tabelas/quadros mensais de faturamento e do quadro anual de faturamento. Foi
ressaltado que o que não fosse contestado seria tido como verdadeiro. No entanto sem que tenha
havido qualquer manifestação por parte do contribuinte a autoridade fiscalizadora tomou as
providências devidas.
Entendeu a fiscalização que restou demonstrado que o faturamento anual foi
superior ao limite estabelecido de R$ 3.600.000,00 pela legislação. No mês de março de 2011, o
contribuinte fechou o trimestre com um faturamento de R$ 4.542.201,81, excedendo em mais de
26% (vinte e seis por cento) o limite de R$ 3.600.000,00. Nos termos da LC 123/2006, art. 3o, § 9,
no caso de exceder em mais de 20 % (vinte por cento) do limite de R$ 3.600.000,00, a exclusão
dar-se-á no mês subsequente à ocorrência do excesso.
Ressaltou a fiscalização que a Recorrente deveria ter comunicado sua exclusão e
não o fez e continuou agindo como se faturamento fosse de modo a não ultrapassar o limite
referido. Uma consulta ao Portal do Simples Nacional indica que o contribuinte declarou (DASN)
uma receita anual, em 2011, no montante de R$ R$ 1.998.052,66. Ressalte-se que, para os meses
de janeiro e de maio de 2011, o contribuinte declarou um faturamento nulo. Conforme extrato do
Simples Nacional, os valores declarados em DASN para 2011 foram:

A fiscalização ressaltou que a Recorrente não apresentou, mesmo regularmente
intimada reiteradas vezes, os livros e documentos a que estava obrigada. Na sua resposta, o
Fl. 346
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.232 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10240.720251/2016-19
15
contribuinte informou que não possuía os livros solicitados, o que inclui o livro-caixa, além de não
possuir os documentos hábeis e idôneos e demais condições que permitissem refazer a
escrituração contábil. Desta forma, a exclusão de ofício ocorreu no próprio mês em que incorreu a
infração, qual seja, o mês de janeiro de 2011.
Em 30/09/2015 foi proposto o encaminhamento de Representação ao Delegado da
Receita Federal do Brasil em Porto Velho/RO, para que fosse determinada a exclusão do
contribuinte do Simples Nacional, com efeitos a partir de 1° de janeiro de 2011, nos termos do art.
29, incisos II e VIII, e § 1o, da Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006.
A Representação para Exclusão do Simples seguiu por meio do processo
10240.721509/2015-13, e culminou na expedição do ADE no 22, de 22 de outubro de 2015,
publicado no DOU de 26/10/2015, que determinou a exclusão do Regime Especial Unificado de
Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno
Porte - Simples Nacional, da empresa SUPERMERCADO MILÃO LTDA - ME, CNPJ no
09.307.931/0001-01, com efeito retroativo a partir de 01 de janeiro de 2011. Cientificado do ADE
no 22, em 28/10/2015, o fiscalizado não apresentou manifestação de inconformidade no prazo
legal.
Considerando a receita auferida durante o ano-calendário 2011, apurada no curso
desta fiscalização, em face do que foi declarado em DASN, e tendo em vista a falta de
apresentação de sua escrituração contábil, que acarretou sua exclusão do Simples Nacional, a
autoridade fiscalizadora prosseguiu com a Fiscalização e determinou o Imposto de Renda com
base no Lucro Arbitrado, pelo regime de competência, com fundamento no art. 530 do
Regulamento do Imposto de Renda/99
Para fins de determinação do Lucro Arbitrado, a autoridade fiscalizadora totalizou a
receita bruta mensalmente e trimestralmente e aplicou os percentuais de presunção fixados no
art. 519 do RIR/99, acrescidos de 20%, conforme determina o art. 532 do RIR/99. Apresentou a
planilha abaixo a qual demonstra a Receita Bruta e o Lucro Arbitrado trimestrais, mediante a
aplicação do percentual de 8% para comércio varejista de mercadorias, acrescidos do percentual
de 20%. A CSLL tem sua base de cálculo fixada em 12%:
Fl. 347
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.232 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10240.720251/2016-19
16

Além do IRPJ, a fiscalização apurou e lançou a tributação reflexa: CSLL -
Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido, COFINS – Contribuição Social para Financiamento da
Seguridade Social e PIS – Programação de Integração Social, por depender dos mesmos elementos
de prova analisados para IRPJ, em observância ao permissivo legal previsto no §1o do artigo 9o do
Decreto 70.235/72.
A base de cálculo da CSLL devida pela pessoa jurídica tributada com base no lucro
presumido ou arbitrado corresponde a 12% (doze por cento) da receita bruta, somando-se a esse
valor outros tipos de ganhos/receitas não abrangidos no conceito de receita bruta, conforme
dispõe o art. 29, Lei 9.430/96, c/c o art. 20 da Lei 9.249/95.
Em relação ao PIS/COFINS, estabelece o art. 8°, inciso II, Lei 10.637/02 e art. 10°,
inciso II, Lei 10.833/03, que as pessoas jurídicas tributadas pelo imposto de renda com base no
lucro presumido ou arbitrado estão sujeitas ao regime cumulativo das contribuições para o PIS e
COFINS, às alíquotas de 0,65% e 3% sobre a receita de faturamento mensal, no presente caso, a
receita bruta mensal.
Sobre os valores dos impostos e contribuições sociais foi aplicada a multa de ofício
qualificada de 150%, conforme determina o §1° do artigo 44 da Lei no 9.430/96, tendo a
fiscalização justificado a multa qualificada pela suposta comprovação da ação dolosa do
contribuinte por deixar de apresentar os livros contábeis e fiscais, deixar de declarar à Receita
Federal do Brasil os reais valores de seus faturamentos mensais, com a intenção de impedir o
conhecimento do Fisco Federal sobre a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária
principal, de modo a reduzir o montante do imposto devido, ressaltando que, no caso dos tributos
estaduais, o contribuinte também informou, por meio das GIAMs, valores de faturamento bem
inferiores aos apurados por meio desta ação fiscal, apresentando um quadro comparativo entre o
declarado em GIAMs ao fisco estadual, o declarado ao fisco federal por meio da DASN, e o
apurado no curso desta ação fiscal:
Fl. 348
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.232 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10240.720251/2016-19
17

A DRJ julgou improcedente a impugnação para considerar definitivo o vínculo de
responsabilidade atribuído a ADEMAR RIBEIRO JUNIOR e manter integralmente as exigências de
IRPJ, CSLL, PIS e Cofins, acrescidas de multa de ofício e dos juros de mora.
Em face do Auto de Infração e da decisão da DRJ, a Recorrente alega que os valores
utilizados para arbitramento do lucro não refletem com fidelidade a verdade material e real dos
fatos e que os fundamentos contidos nos autos de infração afastam toda a verdade material, na
medida em que não considerou integralmente as provas e os esclarecimentos prestados em
resposta às intimações.
Argumentou a Recorrente que foi utilizado como base de cálculo do lucro arbitrado
o valor das compras de mercadorias efetuadas em 2011, apesar das informações sobre as receitas
de vendas de mercadorias prestadas pelo fiscalizado e que prestou informações que demonstram
as receitas de vendas de mercadorias, indicadas na DCTF e na GIAM - Guia de Informação e
Apuração do ICMS.
Aduziu a Recorrente que embora o Livro Caixa seja uma obrigação para as empresas
tributadas pelo lucro presumido, o fisco não poderia recorrer a qualquer critério para aferir
valores tributáveis, especialmente o valor das compras de mercadoria, quando sabia da existência
de receitas de vendas de mercadorias.
Com relação a FALTA DE INTIMAÇÃO PARA RECONSTITUIÇÃO DA ESCRITA
argumentou que deveria ter sido intimada para reconstituir sua escrita contábil, de forma a sanar
eventuais erros nela contidos que influíssem na apuração do lucro real, sob pena de não o
fazendo, o lançamento ser realizado na forma arbitrada e que a jurisprudência administrativa
firmou entendimento de que, na falta da invocada intimação, não deve prosperar o lançamento
com base no lucro arbitrado e que ainda que se admitissem eventuais falhas na escrita da
impugnante, em nenhum momento, foi-lhe dada oportunidade para sua regularização, o que
sustenta a improcedência do arbitramento.
Alega ainda a Recorrente AUSÊNCIA DE DOLO A ENSEJAR A MULTA DE 150% vez que
a administração tributária colheu as informações necessárias para o lançamento nos relatórios
REDUÇÃO Z emitidas pelas maquinas registradoras da própria impugnante, não poderia qualificar
Fl. 349
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.232 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10240.720251/2016-19
18
a multa de 150%, porquanto não haveria dolo, visto que o dolo, em seu entendimento, qualifica-
se como o comportamento que, a partir de ardis e estratagemas, busca-se modificar a realidade
dos fatos, tornando a verdade real desconhecida, ensejando a busca dessa verdade pela
autoridade por diversos meios, a exceção dos registros do sujeito passivo alcançáveis pelo
cruzamento de dados, afirmando que o uso pela administração de dados fiscais guardados
oficialmente pelo impugnante descaracterizaria a condição de sonegador ou praticante de dolo e
que a multa deveria ser reduzida para 75%.
Alegou o Recurso Voluntário que os juros sobre a multa de ofício não podem ser
exigidos, por ausência de previsão legal.
Todavia, não assiste razão a Recorrente.
Ora, o arbitramento do lucro foi efetivado tendo em vista que a Recorrente, mesmo
após ter sido intimada diversas vezes a apresentar os livros e documentos da sua escrituração,
deixou de apresentá-los.
Nesse cenário, o arbitramento foi corretamente aplicado com base no art. 530,
inciso III, do Regulamento do Imposto de Renda aprovado pelo Decreto no 3.000, de 26 de março
de 1999 - RIR/1999:
Art. 530. O imposto, devido trimestralmente, no decorrer do ano-calendário, será determinado com
base nos critérios do lucro arbitrado, quando (Lei no 8.981, de 1995, art. 47, e Lei no 9.430, de 1996,
art. 1o):
[...]
III - o contribuinte deixar de apresentar à autoridade tributária os livros e documentos da
escrituração comercial e fiscal, ou o Livro Caixa, na hipótese do parágrafo único do art. 527;
Importante ressaltar que restou incontroverso nos autos que a escrituração não foi
apresentada porque não existia, tendo afirmada expressamente a Recorrente (no documento de
fls. 104 e 105), apresentado em resposta ao Termo de Intimação n.o 3 (fl. 101 e 102), que não
possuía referida escrituração.
Por outro lado, também restou evidenciado nos autos que a Recorrente foi
intimada para sanar eventuais erros de sua escrita que influíssem na apuração do lucro real, sendo
cristalino que não se trata de desclassificação da escrituração, por conter vícios ou indícios de
fraude que a tornam imprestável para determinação do lucro real porque não foi apresentada a
escrita.
E ainda, o lucro não foi arbitrado com base no valor das compras e tampouco foi
desconsiderada as provas das receitas e os esclarecimentos prestados pelo fiscalizado.
De fato, a auto de infração de IRPJ, fl. 5 evidenciou que o lucro foi arbitrado com
base no valor das receitas e não no das compras.
Como bem fundamentado pela DRJ,” a legislação estabelece como arbitrar o lucro
nas seguintes situações: quando a receita bruta for conhecida; e quando não for conhecida. A
Fl. 350
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.232 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10240.720251/2016-19
19
primeira hipótese é tratada no art. 532 do RIR de 1999; a segunda, no art. 535. O inciso V do art.
535 prevê a determinação do lucro arbitrado com base no valor das compras. Contudo, o
enquadramento legal do auto de infração é, expressamente, o art. 532 do RIR (fl. 05), e não o
inciso V do art. 535. Com isso fica claro que ele trata de lucro arbitrado quando se conhece a
receita bruta”.
Ademais, conforme apontado acima, no Termo de Verificação consta que a receita
bruta conhecida foi apurada com base em documentos fornecidos pelo fiscalizado, denominados
Reduções “Z”, que são relatórios emitidos pelos ECF (Emissor de Cupom Fiscal). O lançamento foi
corretamente realizado com base no valor das receitas extraídas das Reduções "Z".
Oportuno ressaltar que a DASN não era compatível com a movimentação financeira
e com as notas fiscais de compras. Note-se que o valor das compras foi invocado pela fiscalização
como indício de omissão de receitas, e não como base de determinação do lucro arbitrado.
Por sua vez, a GIAM não foi desprezada pela fiscalização. Verificou-se que ela trazia
valores de receitas superiores aos informados em DASN. A divergência entre as informações
prestadas aos fiscos estadual e federal demonstrou inexatidão das declarações apresentadas pelo
contribuinte.
Nesse cenário, a fiscalização comprovou a inexatidão da DASN e da GIAM, por meio
das Reduções Z, que trazem o fechamento diário das receitas registradas pelos ECF. Dada
oportunidade ao fiscalizado, ele não logrou apontar erros nos demonstrativos e quadros da
fiscalização, em que foram agrupadas as informações das Reduções Z.
Não prospera assim o Recurso Voluntário da Recorrente, devendo ser mantido o
auto de infração nesse aspecto.
DA MULTA QUALIFICADA
A qualificação da multa foi aplicada pelo fisco tendo em vista a inexistência de
contabilidade fidedigna e a omissão expressiva de informações sobre as atividades da empresa,
que configuram atos dolosos com vistas a dificultar o conhecimento dos fatos geradores do
imposto de renda e contribuições e assim eximir a empresa do pagamento desses tributos.
O auto de infração apresentou elementos para embasar a multa qualificada.
Destarte, a autoridade tributária entendeu que restou configurado a prática de conduta dolosa no
sentido de omitir os elementos necessários à apuração das tributações federais. Não se trata
apenas de omissão de receita e sim de induzimento do Fisco a erro por meio de envio de
informações incompatíveis com a realidade.
Ora, restou demonstrado que o contribuinte tinha em seu poder as Reduções Z,
com o registro dos reais valores de suas receitas. Entretanto, para cada fisco, estadual e federal,
por meio da GIAM e DASN, respectivamente, prestou declaração com os valores que lhe convinha,
inferiores aos comprovadamente auferidos. Sendo optante pelo Simples Nacional e auferindo
Fl. 351
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.232 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10240.720251/2016-19
20
receita que não lhe permitia esse tratamento jurídico diferenciado, apresentou DASN com valores
bem menores do que os reais.
Ademais, no ano de 2010 ocorreu excesso de receita bruta, o que motivou ato de
exclusão do Simples pelo Governo do Estado de Rondônia. Em relação a 2011, o faturamento
anual declarado à RFB chegou a ser da mesma ordem de grandeza dos comprovados faturamentos
mensais. A Recorrente não justificou a inexatidão das informações.
Portanto, restou evidenciada a manobra da Recorrente para retardar o
conhecimento por parte da autoridade fiscal da verdadeira dimensão das receitas, das
circunstâncias motivadoras da exclusão do Simples e, consequentemente, do real valor dos
tributos devidos e não pagos.
A Recorrente buscou, de forma deliberada, impedir o conhecimento por parte do
Fisco Federal, da ocorrência do fato gerador.
Resta, portanto, evidenciada a intenção da Recorrente no sentido de impedir ou
retardar, total ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade fazendária da ocorrência
do fato gerador da obrigação tributária, fato sujeito a aplicação de multa de 150%, conforme
estabelecido no art. 44, inciso II, da Lei 9.430, de 1996.
No entanto, a Recorrente alega que a qualificação da multa (150%) seria indevida
em razão da inexistência de fraude, porém conforme já visto, restou comprovado nos autos
que o dolo com o objetivo de impedir ou retardar o conhecimento da autoridade fazendária da
ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal.
De acordo com o disposto no artigo 44 da Lei no 9.430, de 27/12/1996, com
redação dada pelo art. 14 da Lei no 11.488, de 15/06/2007, observa-se a admissibilidade de
imputação da multa qualificada duplicada de 75% para 150% em face da configuração da prática
de conduta delituosa tendente a impedir a determinação da apuração das tributações atinentes
ao período-base fiscalizado.
Nesse sentido, constata-se que, além da omissão em comento, o contribuinte
praticou diversos atos no intuito de induzir o fisco a erro.
Em face de todo o contexto, não há como afastar a Multa Qualificada.
Ora, dispunha citado artigo 44, inciso I, e parágrafo 1o, da Lei no 9.430, de 1996:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas: (Vide Lei no 10.892, de
2004)(Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)

I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou contribuição nos casos de
falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e nos de declaração inexata;(Vide Lei no 10.892, de
2004)(Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
(...)
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será duplicado nos casos previstos
nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964, independentemente de outras penalidades
administrativas ou criminais cabíveis.(Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007) (destacou-se) .
Fl. 352
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.232 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10240.720251/2016-19
21
Já a Lei no 4.502, de 1964, em seus artigos 71, 72 e 73, dispõe:
Art . 71. Sonegação é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total ou
parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade fazendária:

I - da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza ou circunstâncias
materiais;
II - das condições pessoais de contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação tributária principal ou o
crédito tributário correspondente.

Art . 72. Fraude é tôda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total ou
parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, ou a excluir ou
modificar as suas características essenciais, de modo a reduzir o montante do impôsto devido a
evitar ou diferir o seu pagamento.

Art . 73. Conluio é o ajuste doloso entre duas ou mais pessoas naturais ou jurídicas, visando qualquer
dos efeitos referidos nos arts. 71 e 72.
No presente caso a inobservância das regras instrumentais de apuração, informação
e constituição do crédito tributário devido foi acompanhado do inadimplemento da obrigação
principal atinente aos tributos autuados, bem como a falta de apuração integral das tributações
devidas no curso do ano-base.
Portanto, não resta dúvida de que ocorreu sonegação em face de ações e omissões
dolosas tendentes a impedir ou retardar o conhecimento por parte da autoridade fazendária da
ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza ou circunstâncias
materiais das condições pessoais de contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação tributária
principal ou o crédito tributário correspondente.
Também foi evidenciada a ocorrência de fraude em razão de ações e omissões
dolosas dos Recorrentes tendentes a impedir ou retardar, total ou parcialmente, a ocorrência do
fato gerador da obrigação tributária principal, ou a excluir ou modificar as suas características
essenciais, de modo a reduzir o montante do imposto devido a evitar ou diferir o seu pagamento.
Por todo o exposto, há de se considerar que a apresentação de declaração inexata
não foi de boa fé. Identifica-se, assim, não só a hipótese de “falta de pagamento” de imposto a
que se refere o inciso I do art. 44 acima transcrito, mas também a manobra usada para encobri-la.
Portanto, a conduta se enquadra, em tese, nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no
4.502, de 30 de novembro de 1964.
Logo, estando devidamente fundamentada nos autos a infração cometida, e tendo
sido aplicada a regra legal prevista na legislação tributária, mantenho em sua totalidade, as multas
aplicadas.
Correta, portanto, a aplicação das multas em face da total ausência de boa-fé dos
Recorrentes, praticando ações efetivas para dificultar a identificação de seus atos lesivos ao
patrimônio público, conjugados com omissões intencionais e estratégicas para dificultar a
Fl. 353
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.232 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10240.720251/2016-19
22
fiscalização em diversos momentos, de diversas maneiras, sendo ilógico permitir nesse momento
de julgamento a juntada de novos documentos ou mesmo de realização de diligências.
No entanto, cabe uma observação final que irá beneficiar os Recorrentes em face de
alteração da legislação cuja aplicação se impõe ao presente caso.
Verifica-se que o § 1o do artigo 44 da Lei no 9.430/1996 foi alterado pela Lei no
14.689/2023, com acréscimo dos incisos VI, VII e §§ 1o-A e 1o-C, passando o dispositivo a ostentar a
seguinte redação:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:

I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou contribuição
nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e nos de declaração
inexata;

II - de 50% (cinqüenta por cento), exigida isoladamente, sobre o valor do pagamento mensal:
(...)

§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será duplicado nos casos
previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964, independentemente de
outras penalidades administrativas ou criminais cabíveis. (Redação dada pela Lei no
11.488, de 2007)
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será majorado nos casos
previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964, independentemente de
outras penalidades administrativas ou criminais cabíveis, e passará a ser de: (Redação dada pela
Lei no 14.689, de 2023)

I - (revogado); (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
II - (revogado); (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
III - (revogado); (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
IV - (revogado); (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
V - (revogado pela Lei no 9.716, de 26 de novembro de 1998). (Redação dada pela Lei no 11.488, de
2007)

VI – 100% (cem por cento) sobre a totalidade ou a diferença de imposto ou de contribuição objeto
do lançamento de ofício; (Incluído pela Lei no 14.689, de 2023)

VII – 150% (cento e cinquenta por cento) sobre a totalidade ou a diferença de imposto ou de
contribuição objeto do lançamento de ofício, nos casos em que verificada a reincidência do sujeito
passivo. (Incluído pela Lei no 14.689, de 2023)

§ 1o-A. Verifica-se a reincidência prevista no inciso VII do § 1o deste artigo quando, no prazo de 2
(dois) anos, contado do ato de lançamento em que tiver sido imputada a ação ou omissão tipificada
nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964, ficar comprovado que o sujeito
passivo incorreu novamente em qualquer uma dessas ações ou omissões. (Incluído pela Lei no
14.689, de 2023)

§ 1o-B. (VETADO). (Incluído pela Lei no 14.689, de 2023)

§ 1o-C. A qualificação da multa prevista no § 1o deste artigo não se aplica quando: (Incluído pela
Lei no 14.689, de 2023)

I – não restar configurada, individualizada e comprovada a conduta dolosa a que se referem os arts.
71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964; (Incluído pela Lei no 14.689, de 2023)

Fl. 354
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.232 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10240.720251/2016-19
23
II – houver sentença penal de absolvição com apreciação de mérito em processo do qual decorra
imputação criminal do sujeito passivo; e (Incluído pela Lei no 14.689, de 2023)

III – (VETADO). (Incluído pela Lei no 14.689, de 2023)

§ 1o-D. (VETADO); (Incluído pela Lei no 14.689, de 2023)

§ 2o Os percentuais de multa a que se referem o inciso I do caput e o § 1o deste artigo serão
aumentados de metade, nos casos de não atendimento pela sujeito passivo, no prazo marcado, de
intimação para: (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)

I - prestar esclarecimentos; (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)

II - apresentar os arquivos ou sistemas de que tratam os arts. 11 a 13 da Lei no 8.218, de 29 de
agosto de 1991; (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)

III - apresentar a documentação técnica de que trata o art. 38 desta Lei. (Redação dada pela Lei no
11.488, de 2007)

§ 3o Aplicam-se às multas de que trata este artigo as reduções previstas no art. 6o da Lei no 8.218, de
29 de agosto de 1991, e no art. 60 da Lei no 8.383, de 30 de dezembro de 1991. (Vide
Decreto no 7.212, de 2010)

§ 4o As disposições deste artigo aplicam-se, inclusive, aos contribuintes que derem causa a
ressarcimento indevido de tributo ou contribuição decorrente de qualquer incentivo ou benefício
fiscal.

§ 5o Aplica-se também, no caso de que seja comprovadamente constatado dolo ou má-fé do
contribuinte, a multa de que trata o inciso I do caput sobre: (Redação dada pela Lei no
12.249, de 2010)

I - a parcela do imposto a restituir informado pela contribuinte pessoa física, na Declaração de
Ajuste Anual, que deixar de ser restituída por infração à legislação tributária; e
(Redação dada pela Lei no 12.249, de 2010)
Note-se que o § 1o do caput do artigo 44 acima transcrito alterou o termo
“duplicado" pelo termo “majorado” na seguinte disposição: “o percentual de multa de que trata o
inciso I do caput deste artigo será majorado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no
4.502, de 30 de novembro de 1964”, e na sequência apontou duas possibilidades para a majoração
em seus incisos VI e VII:
VI – 100% (cem por cento) sobre a totalidade ou a diferença de imposto ou de contribuição objeto do
lançamento de ofício; (Incluído pela Lei no 14.689, de 2023)

VII – 150% (cento e cinquenta por cento) sobre a totalidade ou a diferença de imposto ou de
contribuição objeto do lançamento de ofício, nos casos em que verificada a reincidência do sujeito
passivo. (Incluído pela Lei no 14.689, de 2023)

Ou seja, a nova lei, através da substituição do inciso VI acima, passou a dispor que
na hipótese de ausência de reincidência, deve ser aplicada (no caso reduzida) a multa de 100%,
sendo, portanto, reduzida de 150% para 100%.
Isto porque a redação anterior dobrava automaticamente a multa de 75%
(mencionada no caput), o que implicava na multa de 150%. A redação nova da lei não dobra mais
automaticamente a multa de 75% e sim aponta a multa de 100% para os casos gerais (de não
Fl. 355
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.232 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10240.720251/2016-19
24
reincidência). Isto significa que a multa que antes era de 150% passou a ser de 100% para não
reincidentes, deixando de dobrar automaticamente.
Por sua vez, no caso de reincidência, a multa de 150% será aplicada (dobrada). Em
termos práticos, se o contribuinte não for reincidente a multa será de 100% e não mais de duas
vezes 75%.
Ocorre que no presente caso a fiscalização não esclareceu se seria o caso ou não de
ocorrência de reincidência da conduta infracional. Consequentemente, conforme estatuído pelo inciso
VII e § 1-A deve ser referida “multa qualificada” reduzida de 150% para 100%.
Resumindo, mantenho a qualificação da multa de ofício, porém reduzindo seu
percentual para 100%.
Com relação à aplicação da Taxa Selic aponto a existência da Súmula CARF no 4, a
qual dispõe:
Súmula CARF no 4
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados
pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do
Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais. (Vinculante,
conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Portanto, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados
pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do
Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais.
Também alega a Recorrente que não poderia ocorrer a incidência dos juros de mora
sobre o valor da multa de ofício sobre este tema também deve ser aplicada Súmula do CARF , qual
seja, Súmula CARF no 108 abaixo transcrita.
Súmula CARF no 108
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
Portanto, incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema
Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
O decidido para o lançamento de IRPJ se estende aos demais lançamentos com os
quais compartilhe o mesmo fundamento de fato, não havendo outras razões de ordem jurídica
que lhes determinem tratamento diverso.
Considerando que não houve Impugnação e nem Recurso Voluntário e nem
qualquer abordagem específica contra a sujeição passiva solidária de ADEMAR RIBEIRO JUNIOR,
torna-se definitivo, na esfera administrativa, o vínculo de responsabilidade a ele atribuído.
Em face do exposto, voto por conhecer e dar parcial provimento ao Recurso
Voluntário para manter integralmente o auto de Infração e as exigências de IRPJ, CSLL, PIS e Cofins
Fl. 356
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.232 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10240.720251/2016-19
25
consubstanciadas nos respectivos autos de infração, acrescidas de multa de ofício e dos juros de
mora pertinentes, mantendo a exação fiscal, com incidência de multa qualificada, reduzindo,
todavia, de ofício, o percentual o correspondente ao valor da multa de ofício qualificada a 100%,
em face da retroatividade benigna prevista no artigo 106, II, “c” do CTN, com a redação dada pelo
artigo 8o da Lei no 14.689, de 2023, ao artigo 44, § 1o, inciso VI, da Lei no 9.430/1996, mantendo
integralmente os lançamentos.
Assinado Digitalmente
Ricardo Piza Di Giovanni

Fl. 357
DF CARF MF
Original